Tribunal: TJMT
Processo: 1020809-29.2024.8.11.0015
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020809-29.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ALVARO JOSE GUZI - CPF: 535.850.971-20 (RECORRENTE), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO), ELCIMARA APARECIDA BUENO - CPF: 568.254.121-91 (RECORRENTE), KAWANE BUENO GUZI - CPF: 052.643.051-61 (RECORRENTE), KAENNA BUENO GUZI - CPF: 052.643.031-18 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), JULIANA DANTAS COUTINHO - CPF: 073.952.714-24 (ADVOGADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
PRELIMINAR. GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PARA REVOGAÇÃO
. MÉRITO. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS.

ALTERAÇÃO DE DATA DE VOO DE IDA. 24 (
VINTE E QUATRO
) HORAS DE ATRASO.

ALEGAÇÃO DE REORGANIZAÇÃO DE MALHA AÉREA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO ANTECEDENTE. DANO MORAL EVIDENCIADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 276035354 – reclamação no 1020809-29.2024.8.11.0015 – 1o JEC da comarca de Sinop
), que indeferiu os pedidos iniciais.

- PRELIMINAR(ES).

- da impugnação à gratuidade.

A Corte Especial do STJ assenta que se presume o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, não expressamente indeferida por decisão fundamentada. (
STJ - AgRg n. 440.971/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 3/2/2016 - DJe 17/3/2016
).

Assim, a impugnação deve revelar indícios mínimos que justifiquem a eventual revisão.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO DO PEDIDO, SEM EFEITOS RETROATIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. "É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos" (AgInt no AgInt no AREsp 1.633.831/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/2/2021).
2. Pedido de gratuidade da justiça deferido, sem efeitos retroativos. Nesse sentido: AgRg no AREsp 789.536/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe 23/11/2015; AgRg no AREsp 610.966/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 6/8/2015. 3. De acordo com a norma prevista no artigo 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou erro material, nenhuma delas presentes na espécie. 4. Caso concreto em que inexiste falar em omissão acerca da distribuição da sucumbência, haja vista que o parcial provimento do recurso especial em tela não importou no julgamento definitivo do processo, ante a necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem para que este, em face das premissas jurídicas estabelecidas no acórdão embargado, conclua o exame da controvérsia, dando-lhe a solução que entender de direito. 5. Embargos declaratórios rejeitados. Pedido de gratuidade da justiça deferido, sem efeitos retroativos.”
(STJ – 1a T - EDcl no REsp 1513402/RS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2015/0023424-0 – rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 22/03/2021 - DJe 25/03/2021). Grifei.

No presente caso, a Recorrida deixou de apresentar qualquer documento para embasar suas alegações, não demonstrando a capacidade financeira do beneficiário, a justificar sua revisão.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO.

- da relação consumerista.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art.
6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Desta feita, para que possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC
).

- da situação fática.

Restaram incontroversos:
- os Recorrentes adquiriram passagens aéreas junto à Recorrida para o trecho Cuiabá/Maringá/Cuiabá, com voo de retorno inicialmente previsto para o dia 15/09/2023; - o referido voo foi remarcado unilateralmente pela Recorrida para o dia 17/09/2023, resultando em chegada ao destino final com atraso de 57 horas; - os Recorrentes estavam com uma criança de colo e tiveram que arcar com despesas adicionais, como diárias extras de aluguel de veículo e hospedagem, além de permanecerem por mais dois dias em casa de parentes; - discute-se nos autos se houve ou não comunicação prévia e adequada por parte da Recorrida quanto à alteração do voo, sendo certo que os Recorrentes alegam ter tomado ciência apenas na véspera da viagem, ao acessarem o aplicativo da companhia aérea; - a pretensão indenizatória fundamenta-se na alegada falha na prestação do serviço, nos prejuízos materiais suportados e dano moral.

- da prova produzida.

Em que pese a alegação da companhia aérea de que teria comunicado os Recorrentes acerca da alteração do voo com antecedência de 7 (
sete
) dias, cumprindo, assim, o prazo mínimo de 72 horas previsto na Resolução no 400/2016 da ANAC, observa-se que nenhuma prova foi produzida nos autos para corroborar tal afirmação.

Por outro lado, os Recorrentes comprovaram documentalmente:
a)
o voo originário contratado, com saída prevista para o dia 15/9/2023 às 11h15 e chegada às 16h05;
b)
a tela do aplicativo da companhia aérea, no qual constava o voo remarcado para o dia 17/9/2023 às 20h50, com a informação de que o check-in estaria disponível em 5 horas e 18 minutos. Considerando que o check-in pode ser realizado com antecedência máxima de 72 horas em relação ao horário do novo voo, conclui-se, com base matemática simples, que a referida consulta foi feita 77 horas e 18 minutos antes do novo embarque, ou seja, já no período que se refere ao voo remarcado, e não ao voo originariamente contratado.

Desse modo, a comunicação da alteração — se existente — não ocorreu até o prazo limite exigido pela ANAC, que seria até o dia 12/9/2023 às 11h15, violando o dever de informação e caracterizando falha na prestação do serviço. Tal circunstância reforça a verossimilhança da narrativa autoral e evidencia a ausência de cumprimento, por parte da Recorrida, das obrigações regulamentares.

- da falha na prestação de serviço. Atraso de voo.

Restou evidenciada a falha na prestação de serviço pela Recorrente nos termos do art. 14 CDC, vez que de fato houve o atraso demasiado do voo contratado pela Recorrida, devido a reestruturação da malha aérea, chegando o Autor ao seu destino, somente 57 (
cinquenta e sete horas
) horas depois do programado.

A suposta reestruturação da malha aérea, não isenta de responsabilidade a empresa Recorrente.

Neste sentido:

“SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI No 9.099 /1995 RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERDA DE CONEXÃO. IMPEDIMENTO OPERACIONAIS DEVIDO A DEFEITOS NA AERONAVE. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. ATRASO DE 17 (DEZESSETE) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO [...] Pretensão recursal: Reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, haja vista a existência de problemas técnicos na aeronave que resultaram na manutenção não programada da aeronave. Alternativamente, requer seja reduzido o valor da condenação imposta, a fim de que sejam arbitrados em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.
O argumento de problemas operacionais não isenta a responsabilidade da companhia aérea, pois, no caso, se qualifica como risco inerente à atividade e, por consequência, configura a falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 , do Código Civil , além do art. 14 , do CDC . Aliado a isso, o caso fortuito interno que não elide a responsabilidade do fornecedor. As companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageir
o[...]”
(TJMT – TRU – RI no 10123346820208110001 – rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 25/03/2021 – DJe 28/03/2021). Grifei.

Em contestação, a empresa Aérea justifica alteração na malha aérea, registrando comunicação antecedente à consumidora/Recorrente, cumprindo aquilo determinado pela ANAC (
art. 2o da Res. 400/2016 e 556/2020
), resultando, no seu entender, ausência de dano indenizável.

No caso, além das regras consumeristas, aplicável a Resolução no 400/2016-ANAC, tendo em vista que o período contratado do serviço já não estava alcançado pela pandemia, portanto, sem incidência a flexibilização da Res. 556/2020-ANAC.

Nesses termos, havendo cancelamento de voo com repercussão expressiva na opção de reacomodação, imprescindível promova a transportadora a devida comunicação prévia ao consumidor, com antecedência mínima de 72 (
setenta e duas
) horas, oferecendo reacomodação em voo similar ou o reembolso integral.

Verifica-se que a alegada comunicação prévia da alteração do voo foi mencionada apenas na peça contestatória, sem qualquer documento idôneo que comprove o envio da informação ao consumidor. Não foram juntados aos autos comprovantes de e-mail, mensagens, notificações ou quaisquer meios eficazes que demonstrem o efetivo recebimento da comunicação pelos Recorrentes. Diante disso, conclui-se que inexiste nos autos prova da comunicação prévia ao consumidor quanto à alteração do voo, tampouco da oferta de alternativas de reacomodação ou reembolso, conforme impõe a Resolução no 400/2016 da ANAC.

Em se tratando de viagem com deslocamento aéreo, o planejamento depende, exclusivamente, da disponibilidade do voo, ou seja, havendo a indicação de venda com datas e horários possíveis, o consumidor se organiza dentro destes limites. Assim, efetivada a compra da passagem, com alteração posterior por parte da Companhia Aérea, evidente o transtorno causado para o consumidor.

Nesse sentido:

“...

Seção IV

Da Alteração do Contrato de Transporte Aéreo por Parte do Transportador

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1o O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do
caput
deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

§ 2o Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro:

I - reacomodação;

II - reembolso integral; e

III - execução do serviço por outra modalidade de transporte. ...”

“E M E N T A: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA –
CANCELAMENTO ANTECIPADO DO SERVIÇO AÉREO EM 72 HORAS – reacomodação em outro voo – RESPEITADO O LIMITE DE ATRASO DE 4 HORAS – ato ilícito não caracterizado
– RECURSO CONHECIDO E Parcialmente PROVIDO. 1. A transportadora poderá cancelar antecipadamente o serviço de transporte aéreo no prazo no mínimo 72 horas de antecedência do horário previsto de partida (art. 7o, § 1o da Resolução 141/2010 da ANAC). Todavia, esse tipo de cancelamento não exclui a responsabilidade da companhia aérea quanto à necessária reacomodação, reembolso ou realização do serviço por outra empresa (artigo 8o da Resolução 141/2010 da ANAC). Optando o passageiro pela a reacomodação, o novo voo não pode ter uma diferença de horário de chegada superior ao limite de quatro horas (artigos 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica).
Havendo cancelamento do voo no prazo de 72 horas de antecedência e reacomodação em novo voo sem diferença de horário de chegada superior a 4 horas, não há ato ilícito caracterizado.
2. Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJMT – TRU – RI no 29209-14.2012.8.11.0001 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 28/11/2014 - DJE 28/11/2014). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. A autora teve seu voo de volta cancelado, sendo-lhe negada a relocação em voo próximo. Dessa forma a viagem ficou agendada para o próximo dia às 07h15min, todavia, esse voo também foi cancelado, sendo-lhe informado que o próximo embarque aconteceria tão somente às 18h50min do dia seguinte. Diante da inviabilidade do horário proposto, a parte autora realizou a viagem de ônibus, arcando com todos os custos. Assim, foi obrigada a percorrer aproximadamente 423 quilômetros para realizar o trecho, chegando a seu destino com um atraso de cerca de 23 horas sem que tivesse qualquer assistência por parte da ré. 2. A ré alega que o motivo do cancelamento se deu em razão de restrição aeroportuária, devido a obstruções na pista de pouso do aeroporto no qual aconteceria o desembarque da autora (Congonhas).
A alegada justificativa pelo incontroverso cancelamento do voo não afasta sua responsabilidade, representando, em verdade, mero fortuito interno, risco inerente à sua atividade empresarial. Apesar de não poderem ser evitados, a força maior e o caso fortuito interno são possíveis de serem previstos e não elidem a responsabilidade do transportador. Ainda que o transporte aéreo seja afetado por esse tipo de evento, já que não é incomum a ocorrência de obstrução de pista, o transportador não pode se escusar de indenizar os passageiros que sofreram danos, porque a ocorrência, a qual, aliás, ocorre com frequência, é integrante típica do risco daquele negócio
. 3. Mantida a sentença que condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 230,00 e indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. Recurso a que se nega provimento.”
(TJSP – 2a TR/Campinas – RI no 1009839-78.2023.8.26.0114 – rela. Juíza Léa Maria Barreiros Duarte – j. 07/06/2024). Grifei.

“Ementa: Direito do Consumidor. Ação Indenizatória. Alteração de voo sem prévio aviso. Reacomodação inviável para autora. Necessidade de nova compra de passagem. Falha na prestação de serviço. Sentença de procedência. Ressarcimento material pelos gastos com nova passagem. Dano moral configurado. Quantia arbitrada em R$ 10.000,00. Recurso apenas da ré para julgar os pedidos improcedentes ou, subsidiariamente, redução da condenação. Condenação excessiva às peculiaridades do caso e comporta redução. Valor do dano moral reduzido para R$ 5.000,00. Dado parcial provimento ao recurso.”
(TJSP – 4a TR/Guaíra – RI no 1002463-44.2023.8.26.0210 – rel. Juiz Gilberto Luiz Carvalho Franceschini – j. 27/05/2024).

“Ementa: RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DO VOO – Pretensão da parte autora de ser indenizada pelos danos morais e materiais decorrente do cancelamento do voo e atraso para a chegada no destino – Sentença de parcial procedência para condenar a empresa requerida ao pagamento de R$ 968,79 a título de danos materiais e R$ 6.000,00 a título de dano moral – Irresignação que não comporta provimento – Preliminar de ilegitimidade afastada – Legitimidade das empresas que atuaram na cadeia de fornecimento do serviço – Agência de viagens e companhia aérea – Responsabilidade objetiva da fornecedora de serviço – Inteligência do art. 14, do CDC – Fortuito interno evidenciado - Ausente excludente de responsabilidade - Falha na prestação do serviço devidamente caracterizada – Cancelamento unilateral e atraso no voo remarcado e chegada em aeroporto destinto do inicialmente contratado - Dano moral caracterizado - Quantum indenizatório adequadamente arbitrado e suficiente para compensar os transtornos sofridos pelo recorrido e que atende ao caráter punitivo e pedagógico da indenização, sem incorrer em enriquecimento sem causa –Precedentes - Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP – 3a TR/Campinas – RI no 1020443-98.2023.8.26.0114 – rel. Juiz Olavo Paula Leite Rocha – j. 23/05/2024).

- dano moral.

A chegada ao destino somente após 57

(cinquenta e sete)
horas
ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral
na modalidade

“in re ipsa”
.

A impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões climáticas, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada.
3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso.
4. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Recurso especial provido." (STJ - REsp n. 1280372/SP – rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 10/10/2014.). Grifei.

“Ementa:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRESA AÉREA –CANCELAMENTO/ATRASO DE VOO TRECHO DE IDA – ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS TÉCNICOS - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. In casu, o cancelamento do voo, acarretou um atraso de 21 (vinte e uma) horas para a requerente chegar ao destino contratado, causando prejuízos que superam os aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo. 2. Alegação de problemas técnicos, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo cancelamento do voo, uma vez que, não restou demonstrado nos autos, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral “in re ipsa”. 3. Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelos consumidores superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo. 4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.5. Recurso conhecido e improvido.
(TJMT – TR - N.U 1001753-66.2023.8.11.0040 – rel. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 21/07/2023, DJe 24/07/2023).

Assim, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, independentemente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente demonstrado.

- do valor do dano
.

Reconhecida a obrigação de reparar, o artigo 944, do Código Civil, descreve que a indenização se mede pela extensão do dano. É consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7
. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito.
8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)”
(STJ – 4a T - REsp 913.131/BA rel. Juiz Federal convocado CARLOS FERNANDO MATHIAS – j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008). Grifei.

Diante disso, é possível fixar a indenização no importe de R$ 10.000,00 (
dez mil reais
), para cada Recorrente, quantia essa que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, corresponde ao dano ocasionado sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

- do dano material.

A prova produzida nos autos demonstra que os Recorrentes foram obrigados a prorrogar a locação de veículo e custear hospedagem em hotel, em razão do cancelamento do voo originalmente contratado junto à Recorrida, cuja remarcação unilateral resultou em atraso de 57 (
cinquenta e sete
) horas na chegada ao destino final.

Comprovam-se nos autos:
a)
o contrato inicial de locação de veículo, com término previsto para 15/9/2023 às 10h45, e
b)
o comprovante de pagamento adicional no valor de R$ 1.265,88 (
mil duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e oito centavos
), correspondente a três diárias adicionais cobradas pela empresa Localiza, em razão da permanência forçada decorrente da alteração do voo.

Além disso, restou demonstrado o pagamento de R$ 564,00 (
quinhentos e sessenta e quatro reais
) por diária de hotel em Várzea Grande/MT, onde os Recorrentes precisaram pernoitar com uma criança de colo, dado que a chegada ao aeroporto se deu às 01h05 do dia 18/9/2023, inviabilizando o deslocamento imediato até Sinop/MT.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da Recorrida é objetiva, e decorre da falha na prestação do serviço, sendo irrelevante eventual ausência de culpa direta. A alteração do voo sem prévia comunicação efetiva gerou prejuízo material direto e comprovado, cujos valores foram devidamente documentados nos autos.

Assim, é devido o ressarcimento no valor total de R$ 1.829,88 (
mil oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos
), referentes aos gastos extraordinários comprovadamente suportados pelos Recorrentes, decorrentes da conduta da companhia aérea.

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada.

Nesse sentido:

“Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL.
INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.”
(RF - Processo de Consulta no 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para: a.1) reformar a sentença recorrida;
a.2)
condenar a Empresa Recorrida a título de indenização por dano moral, ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (
dez mil reais
), para cada Recorrente, com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei no 14.905/24 e RESP no 1.795.982/SP, a partir desta data (
Súmula 362/STJ
);
a.3)
em dano material, a restituir aos Recorrentes o valor de R$ 1.829,88 (
mil oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos
), de forma simples e com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei no 14.905/24 e RESP no 1.795.982/SP, contados do desembolso;
a.4)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrida/condenada.
c)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025